Tribunal: TJPA
Processo: 0029339-56.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029339-56.2013.8.14.0301

APELANTE: VIVO S.A.

APELADO: I A C SANTOS -J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0029339-56.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: VIVO S.A.

ADVOGADO: FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - OAB/RS 80.851

APELADO: J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA LTDA – MICRODATA.

ADVOGADO: THAIS DE CAMPOS - OAB/PA 16.680

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA ABUSIVA POR SERVIÇOS DE TELEFONIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por empresa consumidora contra operadora de telefonia, sob alegação de cobranças indevidas e falha na prestação dos serviços contratados, consistentes em demora no atendimento, cobrança por serviços não contratados e prejuízos financeiros acumulados ao longo de cinco anos de relacionamento contratual. Sentença julgou procedentes os pedidos para condenar a requerida à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a sentença é nula por ter aplicado a inversão do ônus da prova apenas na decisão final;

(ii) saber se houve falha na prestação do serviço e cobrança indevida que justifique a repetição do indébito;

(iii) saber se estão presentes os requisitos para a condenação por danos morais em favor de pessoa jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de nulidade da sentença. Inversão do ônus da prova não foi determinada pelo juízo sentenciante, que apenas aplicou as regras de distribuição dinâmica da prova. Não há decisão surpresa, tampouco prejuízo à ampla defesa, especialmente quando a própria ré declarou não possuir mais provas a produzir.

4. Comprovada a falha na prestação do serviço e a ausência de documentos que comprovem a contratação ou uso dos serviços cobrados, caracteriza-se a cobrança indevida.

5. Devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por ausência de boa-fé objetiva da fornecedora.

6. Inexistência de demonstração de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica autora. Ausente negativação ou protesto, não se configura o dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se a sentença quanto à repetição do indébito.

Tese de julgamento:
1. É devida a repetição do indébito em dobro quando comprovada a cobrança indevida por parte de operadora de telefonia, sem demonstração da contratação ou utilização dos serviços. 2. A pessoa jurídica não faz jus à indenização por danos morais se não demonstrado abalo à sua honra objetiva, como negativação, protesto ou prejuízo à sua reputação.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO)., objetivando a reforma da sentença
(Id. 25385419) proferida pelo M.M. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que
julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para Condenar a requerida Telefônica Brasil S/A (Vivo) à repetição do indébito, com a devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora, a ser calculado em fase de liquidação, além de indenização a título de Danos Morais no valor de R$ 10.000,00.

Cuida-se na origem de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, onde a autora alega em apertada síntese, que era assinante do serviço Vivo Empresas em Belém desde 2005, e com o decorrer do tempo foi observando uma série de irregularidades nos serviços oferecidos pela empresa ré, o que acabou lhe gerando sérios transtornos.

Alega que foram solicitados pedidos de cancelamentos e assinaturas de pacotes de dados e diversas outras solicitações (compra de aparelhos, bloqueio/desbloqueio de linhas e serviços, extração das contas, etc.), porém, a requerida demorava em demasia para providenciar os requerimentos da autora, o que acarretou

um prejuízo de aproximadamente R$ 7.411,20 (sete mil quatrocentos e onze reais e vinte centavos), tomando-se como base o cálculo de perda média mensal de R$154,40 (cento e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) em 5 anos de uso. Sendo ainda cobrada por assinatura do plano LD NACIONAL, sem a devida informação por parte da empresa Ré e muito menos a sua contratação, com o serviço WAP foram desbloqueados, o que ocasionou na cobrança das linhas telefônicas em valores considerados absurdos. Ao final pugnou pela procedência da ação, com a condenação da requerida na repetição do indébito do valor cobrado indevidamente em R$17.940,16, além de Danos morais, no valor de R$ 27.120,00.

Em sede de contestação (id. 27046441), a empresa demandada alega em resumo que, os débitos cobrados correspondiam a serviços utilizados pela autora durante a vigência do contrato, bem como que não houve a cobrança de nenhum valor extracontratual, ou que não estivesse descrito na fatura.

Sentença de id. 27046519, onde o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda, por entender que a requerida não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da cobrança. Motivo pelo qual condenou a requerida na devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados e pagos pela parte autora, além de Danos Morais, no importe de R$ 10.000,00.

Irresignada, a empresa demandada interpôs recurso de apelação no id. 27046521 -, onde em apertada síntese alega preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão da aplicação do instituto da inversão do ônus da prova apenas na sentença, enquanto, que no mérito, alega que a recorrida se utiliza dos serviços prestados pela exponente não como destinatário final, mas como insumo em seus negócios, o que afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pelo disposto no seu art. 2º, bem como que o Juízo a quo desconsiderou as faturas com a descrição dos serviços contratados e utilizados.

Defende ainda a inexistência de má-fé, apta a autorizar a repetição de indébito, bem como, de Danos Morais.

Ao final requer seja dado provimento ao recurso para se julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões ofertadas no id. 27046526, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2026.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge a controvérsia recursal acerca de supostas cobranças indevidas por serviços de internet/telefonia móvel, que não teriam sido contratados ou utilizados pela autora.

Passo inicialmente a análise da preliminar de nulidade de sentença:

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA:

Alega a Apelante, sem razão, que a sentença recorrida aplicou o instituto da inversão do ônus da prova apenas no momento da prolação do decisum, em clara inobservância ao disposto na parte final do art. 373, §1º, do CPC1 e ao princípio constitucional da ampla defesa.

Ocorre que, ao contrário do que alega a recorrente, não consta na sentença, nenhuma menção ao instituto da inversão do ônus da prova.

Ademais, o juízo a quo oportunizou a apresentação de contestação (id.

27046440), ocasião em que cabia a empresa demandada, ora Apelante, apresentar documentos que justificassem a prestação e a cobrança dos serviços reclamados pela autora.

Além disso, a própria Apelante, no id. 27046461 - Pág. 1, informa ao Juízo Sentenciante que não possui mais provas a produzir e requer o julgamento antecipado da lide

Portando, o próprio réu por desídia deixou de comprovar o fato modificativo, impeditivo e extintivo do direito da autora.

Outrossim, resta claro que o serviço prestado pela operadora telefônica ré, não possui qualquer ligação com a cadeia produtiva da autora, configurando, pois, a relação de consumo entre as partes.

Por consequência lógica, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à demanda, bem como a inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, VIII, do mesmo diploma, porquanto patente a hipossuficiência técnica da demandante.

Logo, havendo previsão legal da inversão do ônus da prova, a sentença não pode ser definida como decisão surpresa. Ademais, não foi indicada no recurso a prova que pretendia a parte recorrente produzir para se desincumbir de seu ônus, caso houvesse anulação da sentença ou se soubesse com antecedência que a inversão ocorreria.

Neste sentido vejamos o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO EM NOME DO COMPRADOR. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOMENTO. SENTENÇA. POSSIBILIDADE. REGRA DE JULGAMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO.

INEXISTÊNCIA. TJ-PA - AC: 00057577020128140201 BELÉM, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 21/07/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 21/07/2020).

Portanto, não há dúvida de que cabia à ré, fornecedora dos serviços, a prova de que os serviços foram devidamente contratados, consumidos e cobrados na forma em que foram ajustados, sob pena de ilegalidade da cobrança.

Deste modo, não merece prosperar a alegação de Nulidade de Sentença ante a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova apenas no momento da prolação do decisum, uma vez que este não ocorreu. E, ainda que, hipoteticamente falando, tivesse ocorrido, também não haveria cerceamento de defesa, ante a plena possibilidade da produção de provas, que fora expressamente rejeitada pela requerida, com a solicitação de julgamento antecipado da lide.

Motivo pelo qual rejeito a preliminar ao norte arguida.

Superada essa fase passo a análise do mérito recursal.

NO MÉRITO:

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão a recorrente, senão vejamos:

No caso em tela, o autor comprovou a falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, através dos diversos protocolos de atendimento de nº 2012814914798; 2012888726007, 2012965404939; 2012029713641; 20121095172671, as quais informam sobre solicitações e reclamações na demora na realização das demandas solicitadas, tendo a ré em resposta demorado em demasia para realizar as solicitações, gerando cobranças de faturas elevadas, que lhe causaram um prejuízo financeiro.

A empresa ré por outro lado, mesmo com a determinação do Juízo a quo, para que apresentasse o contrato de Adesão aos serviços reclamados, bem como, as faturas detalhadas das linhas telefônicas, desde o início até o fim do contrato (id.

27046440 - Pág. 1), preferiu, não o fazê-lo, se limitando a trazer no corpo de sua peça contestatória, os

espelhos das telas do seu sistema e prints de algumas supostas cobranças.

Neste sentido assiste razão ao Magistrado sentenciante quando afirma que: “(...) a ré não comprovar documentalmente as suas alegações, pois a mesma junta dentro de sua peça contestatória, espelhos das telas do seu sistema e as faturas, as quais não há como provar se o referido débito está relacionado com quais os serviços foram realmente contratados pela autora e quais foram cancelados. Em que pese os prints de telas, não se comprova que autora usufruiu dos serviço na condição como alegado, o que compromete assim a veracidade de suas alegações (...)”. ID. 27046519 - Pág. 3.

Note-se que a operadora alega que a cobrança era devida com base na utilização e contratação dos referidos serviços pela autora, mas sequer traz comprovação de quais serviços foram contratados, ônus que era seu.

Neste sentido, a empresa ré sequer trouxe aos autos o contrato, com descriminação dos valores e dos serviços contratados pelo autor e, nem as gravações referentes as várias reclamações das cobranças de serviços não reconhecidos ou, quanto aos atendimentos prestados quando das solicitações de cancelamentos de serviços ou produtos.

Portanto, compete à fornecedora a comprovação da licitude da cobrança e da efetiva prestação contratual, porém, considerando que a operadora de telefonia não apresentou qualquer documento que comprovasse a integridade de seus serviços, tem-se que a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC.

Logo, restou devidamente caracterizada a abusividade das cobranças efetuadas pela operadora demandada.

Em relação a repetição de indébito, não tendo a Apelante demonstrado ter o autor contratado e/ou utilizado os serviços pertinentes à cobrança, tem-se ilícito o ato praticado pela requerida/apelante, levando, por consectário, a devolução em dobro, uma vez que as exigências de quantias manifestamente indevidas configuram a má-fé da operadora de telefonia e autorizam a restituição, em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Não bastasse isso, nos termos do julgado do STJ em sede de recurso repetitivo EAREsp 676.608/RS, A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

De modo que, verificada a ausência de comprovação da contratação ou da utilização dos serviços, a restituição de forma dobrada é de rigor, vez que não se pode admitir a existência de boa-fé na cobrança de valores sem a expressa anuência do consumidor.

Por fim, apenas no que tange aos Danos Morais de Pessoas Jurídicas, tenho que assiste razão ao apelante.

Isto porque, ainda que tenha restado inequívoco o excesso de cobrança à apelada, não se evidenciou no presente caso quaisquer indícios de mínima repercussão do ato praticado pela apelante, que pudesse refletir negativamente em sua imagem, enquanto pessoa jurídica.

Neste sentido, tratando-se de pessoa jurídica, para a caracterização do dano moral, mister a comprovação do abalo à sua honra objetiva, isto é, ao seu crédito, à sua reputação ou ao seu bom nome, uma vez que ela não pode ser ofendida subjetivamente como a pessoa natural.

Assim, diante da não comprovação, nos autos, de eventual ofensa à imagem da pessoa jurídica, tampouco desprestígio perante terceiros, notadamente pela ausência de protesto ou negativação, não há como se extrair, no caso em tela, quaisquer dos elementos caracterizados como imperativo categórico para se aferir a indenizabilidade do dano ou não, na esfera da extrapatrimonialidade.

Portanto, não obstante as alegações da autora, não vislumbro na espécie, mínima possibilidade de dar a extensão, por ela pretendida, quanto a existência de dano moral indenizável, pelo que merece reforma a sentença neste tocante.

De modo que deve ser afastada da condenação, a indenização por danos morais.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS, MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Os juros moratórios devem ser aplicados nos termos da Lei nº 14.905/2024 que alterou os arts. 389 e 406 do CC.

Considerando a sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devidos ao advogado do autor devem ser calculados sobre a importância imposta a título de condenação do dano material, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença, e, ao do réu sobre o proveito econômico por este auferido no Dano Moral de R$ 10.000,00.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026